Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603637-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0603637-85.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NORECI CLARO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NORECI CLARO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
NORECI CLARO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627883
27/06/2023
22:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.085

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603637-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NORECI CLARO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: NORECI CLARO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL E A RETIFICADORA NÃO
ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS
Q U E
C O M P R O M E T E M
A
CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO
RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO EM
PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS.
VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
D A D O S D O S F O R N E C E D O R E S
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
Num. 43627883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

C O N T A S E A S I N F O R M A Ç Õ E S
CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO
PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA
DE CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE
DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
A U S Ê N C I A D E R E G I S T R O D E
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE
A F A S T A D A . P R I N C Í P I O S D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
no qual a transparência das contas não foi
afetada, tem-se que a irregularidade enseja
apenas a posição de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
Num. 43627883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Tendo o candidato recebido recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovada sua
destinação, a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional, com os acréscimos
de juros moratórios e atualização
monetária, é medida que se impõe (art. 17,
§§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019).

6. A ausência de declaração ou registro de
doações estimáveis em dinheiro configura
omissão de receitas a ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes
desta Corte.

7. Irregularidade de natureza grave, que
impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas prestadas,
inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A existência de inconsistência na
informação relativa ao CPF de contratado é
falha de natureza formal que não enseja a
desaprovação das contas.

9. O pagamento de despesas após a
eleição, quando evidenciado pela natureza
do gasto que sua contratação se deu antes
do pleito, não constitui irregularidade, na
forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.

10. De acordo com a norma de regência, os
gastos eleitorais se efetivam na data da sua
contratação, independentemente da
realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados
até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral e comprovados
por documento fiscal hábil e idôneo, emitido
na data da realização da despesa.

11. No caso, em que pese a despesa tenha
sido paga após a eleição, há indícios que a
contratação ocorreu em data anterior ao
Num. 43627883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

pleito, sendo suficiente a aposição de
ressalva nesse ponto.

12. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

13. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

14. Nos termos do novel entendimento
adotado por esta e. Corte e do c. TSE, os
serviços advocatícios e contábeis prestados
para campanha não estão sujeitos à
declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

15. No particular, não há nenhum elemento
ou circunstância que justifique a
investigação da origem dos recursos
utilizados para pagamento desses
profissionais, eis que não houve
demonstração de má-fé ou dúvida quanto a
fonte de arrecadação dos recursos de
campanha, não cabendo a aposição de
ressalva no ponto.

16. A existência de total e completa
discrepância entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos obsta a aferição da efetiva
movimentação de campanha e enseja a
desaprovação das contas.

17. Da mesma forma, a completa
discrepância entre a prestação de contas
final e a retificadora, sem qualquer
justificativa efetiva e relevante, é falha que
compromete a confiabilidade e apreciação
das contas e importa na desaprovação das
contas.

Num. 43627883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

18. De outra sorte, a existência de contas
bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de
contas, quando ausente movimentação, não
obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

19. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

2 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de transferência de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NORECI
CLARO, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453909).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43547752), em
que foram apontadas diligências, sobrevindo manifestação pela candidata (ids. 43556369
e ss.).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43574708).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43584961).
Num. 43627883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 52.357,00; sendo R$ 50.000,00, decorrentes de doação de recursos financeiros
oriundos do FEFC pelo partido; e R$ 2.357,00 provenientes de doação de recursos
estimáveis em dinheiro pelo partido (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.338 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) Divergências entre a prestação de contas final e a retificadora (item 3.1);

3) Omissão de doação recebida do partido político (item 6.1);

4) Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (item 6.2);

5) Omissão de gastos eleitorais (itens 6.3 e 6.4);

6) Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC (item 8.1);

7) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas (item 9.1);

8) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9.2);

9) Realização de despesas após a data da eleição (item 10.1);

10) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas
parcial e nela não informados (item 10.2);

Num. 43627883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

11) Ausência de registro de despesas com honorários advocatícios (item
10.3); e

12) Fundo de caixa irregular (item 11.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
Num. 43627883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Num. 43627883 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Portanto, considerando que a doação foi realizada pelo partido e que o
relatório foi enviado antes da eleição, a presente falha enseja apenas a aposição de
ressalva.

2) Divergências entre a prestação de contas final e a retificadora (item
3.1):

Constou no parecer técnico conclusivo a existência das seguintes
divergências entre a prestação de contas final e a retificadora:

Da análise desta tabela, verifica-se que a candidata não declarou nenhuma
despesa na prestação de contas final, bem como declarou receitas em valor superior ao
informado na retificadora.

Sobre esta falha, a candidata alegou que “a prestação de contas de
01/11/2022 apresenta-se incompatível com os dados apresentados, pois conforme extrato
bancário e notas apresentadas obteve receita total de R$ 52.357,00 (cinquenta e dois mil
trezentos e cinquenta e sete reais). O que aconteceu foi o lançamento por parte da
Direção Estadual de receitas de doações de serviços não comunicados à nível municipal,
o que justifica a diferença de valores. Para prova de tal fato junta-se em anexo os extratos
bancários e resumo das receitas estimáveis em dinheiro lançados na prestação de
contas. Conforme nota-se, não existiu má fé por parte da candidata, assim sendo, requer-
se que se converta o apontamento em ressalva” (id. 43556369).

Entretanto, ao contrário do que afirma a candidata, nenhum extrato foi
acostado aos autos junto com sua manifestação.

Assim, permanece sem justificativa o atraso na declaração das despesas e a
Num. 43627883 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

divergência entre as receitas recebidas.

É certo que a obrigatoriedade da apresentação das informações corretas, no
prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização
pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Ainda, o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas retificadora, mas devem ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais.

No presente caso, a omissão abrangeu a totalidade das despesas (R$
50.000,00), que corresponde a quase 100% do total de receitas. Assim, é patente a
gravidade da presente falha, que enseja, em conjunto com os demais vícios, a
desaprovação das contas.

3) Omissão de doação recebida do partido político (item 6.1):

O órgão técnico identificou a existência de doações estimáveis em dinheiro
recebida do partido político e não declarada na prestação de contas, no valor de R$
18.000,00, relativa a “KITS ELEITORAL PERSONALIZADOS P/ CANDIDATAS
MULHER”.

Com efeito, a omissão de recebimento de doação estimável é falha grave,
uma vez que impede verificar o montante efetivamente arrecadado pela candidata,
impossibilitando o efetivo controle das contas realizado pela Justiça Eleitoral.

Ademais, a gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por
esta Corte. Confira-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS ZERADAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
DECLARADA. MATERIAIS DE PROPAGANDA ELEITORAL CONJUNTA COM
CANDIDATO DA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA POR ELE CUSTEADA. ARTIGO 60, §5º, E
ARTIGO 57, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
CONFIGURA OMISSÃO NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso conjunto de material
de propaganda eleitoral deve sempre ser registrado na prestação de contas do candidato
beneficiário, nos termos do artigo 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro configura
Num. 43627883 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

omissão de receitas e ensejar a desaprovação das contas.

3. Irregularidade de natureza grave, que impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas prestadas, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

[RE nº 060064023, Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana, Publicação: DJE 09/11/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
LANÇAMENTO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO.

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.607/2019. FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019, é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado
de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com
materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários, bem como da observância dos limites, conduzindo à desaprovação das
contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

[RE nº 060046189, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJE
27/10/2021]

Neste ponto, cabe anotar que a doação feita em favor da prestadora das
contas, mas omitida na prestação das contas equivale a 34,37% do total de receitas
declaradas na campanha, o que impede a aplicação do princípio da insignificância e da
proporcionalidade.

Assim, o vício é considerado grave, dando ensejo também à desaprovação
das contas.

4) Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (item 6.2):

Constou no parecer técnico conclusivo a existência da seguinte divergência:

Num. 43627883 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Com relação à existência de inconsistência na informação relativa ao CPF de
fornecedor, observa-se dos autos que dita falha não teve o condão de comprometer a
regularidade das contas, uma vez inexistiu na espécie omissão de despesa, há apenas a
informação de que o CPF de contratado está incorreto.

Trata-se, portanto, de falha meramente formal que não conduz a
desaprovação das contas.

De outra sorte, a regularidade da aplicação de recursos públicos será
analisada em tópico específico mais a frente.

5) Omissão de gastos eleitorais (itens 6.3 e 6.4):

Conforme parecer técnico conclusivo, foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:
Num. 43627883 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
Num. 43627883 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
Num. 43627883 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Assim, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em termos
absolutos (R$ 586,64), bem como o percentual envolvido é diminuto (1,12% dos
recursos), a presente irregularidade reforça a conclusão pela desaprovação das contas.

6) Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC (item 8.1):

Ainda, constou do parecer conclusivo que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c,
e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43627883 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

De acordo com a análise técnica, foram locados veículos para utilização na
campanha, com parte dos pagamentos efetuados com recursos públicos, sem a
comprovação de propriedade dos veículos pelos locatários.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Num. 43627883 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
Num. 43627883 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Quanto aos gastos com pessoal, destaco aqui as disposições da legislação
eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Num. 43627883 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
Num. 43627883 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a comprovação da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

A ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a
atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços de natureza eleitoral entre o candidato e o beneficiário dos
recursos.

Deste modo, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Neste sentido:

“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando apresentado somente recibo simples
e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060032586, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 143, Data 25/07/2022)”.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Ainda, o órgão técnico indicou que a existência de duas notas fiscais, sem
emissão de recibo ou comprovante de pagamento, bem como não identificado pagamento
nos extratos eletrônicos, o que retira a presunção de regularidade desses gastos.
Num. 43627883 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Nesse ponto, vale destacar que necessitam de comprovação de regularidade
os pagamentos de gastos com fornecedores são obrigados à emissão de nota fiscal, na
forma do art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) carecem
de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou
para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta em sentido
contrário. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

Num. 43627883 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457: “A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é
justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação
do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja,
averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.”

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais),
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019 e artigo 39, I, da
Resolução do TSE nº 23.709.

Por fim, destaco que a irregularidade representa 40,87% do total das receitas
recebidas, atraindo a conclusão pela desaprovação das contas.

7) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas (item 9.1):

A análise técnico apontou a existência das seguintes contas bancárias, na
base de dados dos extratos eletrônicos, não registradas na prestação de contas em
exame:

De outra sorte, foi possível verificar pelos extratos eletrônicos que não houve
movimentação das referidas conta, confira-se:

Num. 43627883 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Desta forma, tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando
apenas a aposição de ressalvas nas contas.

8) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9.2):

Por outro lado, também da apreciação dos extratos eletrônicos, constatou-se
grave discrepância entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos. Vejamos:

Num. 43627883 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Logo, do cotejo dessas informações, percebe-se um claro descompasso entre
o declarado pela candidata nos autos de prestação de contas e a efetiva movimentação
bancária realizada.

Nesse ponto, friso que a regularidade da utilização dos recursos públicos já
foi apreciada em tópico anterior, sendo indevida nossa determinação de devolução de
valores.

Outrossim, referida falha, em percentual e valores elevados, macula a
regularidade das contas prestadas, pois a existência de inconsistência nas informações
prestadas impede a efetiva apreciação das contas e obsta a atividade fiscalizatória
desempenhada pela Justiça Eleitoral.

Por esses motivos, a irregularidade é grave e corrobora a conclusão pela
desaprovação das contas do requerente.

9) Realização de despesas após a data da eleição (item 10.1):

Constou do parecer conclusivo que houve realização de despesas após a
data da eleição, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
Num. 43627883 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata de gasto com panfletagem.

Em sua manifestação, a candidata afirma que “somente o pagamento da
despesa se deu no dia 03 de outubro, sendo que os serviços haviam sido prestados no
dia 01 de outubro, de modo que não há qualquer irregularidade.”

Com efeito, foge da razoabilidade imaginar que um candidato contrataria o
serviço panfletagem após a eleição. Assim, a natureza da despesa demonstra que a
contratação se deu antes da eleição, sendo que seu pagamento posterior não constitui
irregularidade, uma vez que autorizado pelo § 1º do art. 33 da Resolução TSE
23.607/2019, desde que seja realizado antes da data da entrega da prestação de contas
da campanha.

Acerca do tema cito, a título de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

Num. 43627883 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Trata-se, portanto, de falha meramente formal que não conduz à
desaprovação das contas.

10) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informados (item 10.2):

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Repito que, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se a omissão no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
Num. 43627883 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais.

No que se refere às divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas
parcial (omissão na prestação de contas parcial), o setor técnico identificou as seguintes
inconsistências, conforme tabela adiante reproduzida:

A prestadora informou que “quanto aos sete gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, cabe ressaltar que tão logo identificado o equívoco a candidata procurou corrigir
os atos falhos na anterior e procurou contabilizar todas as despesas, tendo feito com a
maior transparência possível.”

Ante a manifestação da prestadora, a unidade técnica opinou pela
manutenção da referida falha.

Com efeito, verifico que a irregularidade em análise representa 38,01% do
total das receitas, o que reforça a conclusão pela desaprovação das contas.

11) Ausência de registro de despesas com honorários advocatícios
(item 10.3):

Ainda, conforme parecer técnico, identificou-se a prestação de serviços de
advocacia nas presentes contas, sem o respectivo lançamento como gasto eleitoral ou
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de tais serviços por pessoas
físicas, candidatos ou partido político. Neste sentido, observo que a prestação de contas
não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a
candidata, a princípio, de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das
despesas com honorários advocatícios de sua campanha.

Sobre o tema, o artigo 23, § 10 da Lei nº 9.504/1997 (alterado pela Lei nº
13.877, de 2019), estabelece que o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos
ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

Num. 43627883 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Ademais, o art. 27, §§ 1º e 2º da Lei das Eleições igualmente não considera
doação eleitoral os gastos com honorários decorrentes da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade pagos por eleitor, em apoio a candidato de sua
preferência, conforme abaixo:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Uma vez que a contratação desses profissionais ainda é tida como gasto de
campanha, conforme disposto no art. 26, § 4º da Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019, não sendo computado apenas para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos, fica a celeuma quanto à necessidade ou não de registro das despesas
dessa natureza na prestação de contas dos candidatos.

Num primeiro momento, adotei o entendimento de que, como não há norma
que dispense o(a) candidato(a) de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, permanecia a obrigação de registrá–los nas contas por meio de
nota explicativa, em respeito à transparência das contas de campanha.

Porém, na sessão de julgamento de 05/06/2023, esta Corte Eleitoral, na
prestação de contas nº 0603072-24.2022.6.16.0000, adotou entendimento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os serviços advocatícios e contábeis
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

Conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), ficou assentado que não há como
se exigir do prestador de contas comprovação de despesa que não seja declarável, na
medida em que os honorários desses profissionais não se classificam nem como doação
nem como receita, inexistindo, ainda, previsão legal para realizar a contabilização. Nesse
Num. 43627883 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

contexto, concluiu o Relator Min. Sérgio Banhos que “não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além de não terem
sido constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco
dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha.” (REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023: https://www.youtube.com/watch?v=TGy2cS0-
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28)

Na hipótese, assim como no caso acima citado, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento dos serviços de assessoria contábil e/ou jurídica, eis que não houve
demonstração de má-fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de
campanha.

Dessa forma, na linha do entendimento desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral não há que se falar em irregularidade quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios, devendo ser afastada a irregularidade apontada.

12) Fundo de caixa irregular (item 11.1):

No parecer conclusivo constou que foi identificada 01 (uma) operação
bancária de débito no extrato eletrônico, referente à conta de campanha relativa aos
recursos do FEFC, o que caracteriza espécie de formação de “fundo de caixa”, em
desacordo com o previsto nos arts. 39 e 40, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A prestadora de contas afirmou que “sobre a movimentação, cumpre
esclarecer que se trata de um pagamento feito em conta corrente indicada pela Sra.
Taciane Lais de Oliveira. Contudo, ao que parece o preenchimento do cheque se deu de
forma errônea, porém a despesa está devidamente contabilizada e quitada conforme
indicação da conta para depósito do fornecedor.”

Da análise dos extratos eletrônicos, verifica-se que esta operação se refere
ao desconto do cheque 850002, no montante total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos
reais), na qual consta o NOME e o CPF da própria candidata como CONTRAPARTE.
Outrossim, consigna-se que consta o registro, na prestação de contas em exame, desta
despesa eleitoral com esse valor, do tipo “cessão ou locação de veículos”, perante o
fornecedor OSVALDO OKONOSKI que, consoante análise técnica do item 8.1, possui
instrumento contratual de locação de veículo sem assinatura (id. 43537591), sem
comprovante de propriedade do bem, contemporâneo com a campanha eleitoral (2021 ou
2022) e sem recibo e/ou comprovante de pagamento, não identificado no extrato
eletrônico.

Ainda, em relação à alegação de se trata de pagamento da fornecedora
TACIANE LAIS DE OLIVEIRA, consoante análise técnica do item 8.1, referida despesa
eleitoral possui Nota Fiscal, porém, não possui recibo e/ou comprovante de pagamento,
não identificado no extrato eletrônico.

Frisa-se, ademais, que existe operação bancária de desconto do cheque
850001, emitido no valor da referida despesa eleitoral, o qual tem pessoa física distinta
Num. 43627883 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

como contraparte, identificada pelo nome e CPF, que não possui registro na prestação de
contas como doador, fornecedor ou representante (PAULO ANDRE DE ANDRADE).

Logo, do cotejo dessas informações, percebe-se um claro descompasso entre
o declarado pela candidata nos autos de prestação de contas e a efetiva movimentação
bancária realizada.

Nesse ponto, friso que a regularidade da utilização dos recursos públicos já
foi apreciada em tópico anterior, sendo indevida nossa determinação de devolução de
valores.

Novamente, referida falha, em percentual e valores elevados, macula a
regularidade das contas prestadas, pois a existência de inconsistência nas informações
prestadas impede a efetiva apreciação das contas e obsta a atividade fiscalizatória
desempenhada pela Justiça Eleitoral.

Por esses motivos, a irregularidade é grave e corrobora a conclusão pela
desaprovação das contas do requerente.

13) Conclusão

Assim, verifica-se que remanescem as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, que atingem percentual expressivo das despesas e receitas de campanha e
em valor que não são considerados inexpressivos, sendo inaplicável, na espécie, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, dada a gravidade e o elevado percentual, é de rigor a desaprovação
das contas.

Ainda, determina-se à prestadora que proceda a transferência da quantia de
R$ 21.986,64 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional, sendo R$ 21.400,00 devido a ausência de comprovação
dos recursos do FEFC e R$ 586,64 relativos a RONI.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por NORECI CLARO, candidata ao cargo de
Deputado Federal pelo PSB, com determinação de transferência da quantia de R$
21.986,64 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
Num. 43627883 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

_____________

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações
de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia
brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28,
§ 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603637-85.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 NORECI CLARO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE:
NORECI CLARO - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43627883 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627883 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722334459800000042588897
Número do documento: 23062722334459800000042588897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:43:11